Tribunal: TJSP
Processo: 1523814-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação criminal – Roubo e Falsa identidade – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa que busca a absolvição, por fragilidade probatória. Pleito subsidiário de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência,

Ementa:
Apelação criminal – Roubo e Falsa identidade – Sentença condenatória pelo art. 157, caput, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa que busca a absolvição, por fragilidade probatória. Pleito subsidiário de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência, reconhecimento da tentativa, e a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena.
Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – réu que, em Juízo, negou as acusações – negativa que não prospera – representante da empresa-vítima que relatou que o réu adentrou no estabelecimento comercial dos fatos e, simulando estar na posse de arma de fogo, exigiu a entrega do dinheiro do caixa, o que foi feito. O acusado deixou a farmácia na posse da res. Um dos funcionários do estabelecimento, ao perceber que se tratava de simulacro, foi ao encalço do réu, que já havia deixado o interior da farmácia. O réu foi detido na rua. Reconheceu o réu como autor do delito, sem dúvidas – Policial Militar responsável pela ocorrência que esclareceu que estava em patrulhamento quando foi acionado pelo funcionário do estabelecimento comercial dos fatos, que havia detido o réu após este praticar o roubo na farmácia. Em entrevista pelos policiais militares, momentos antes da apresentação do acusado, visando sua qualificação, o réu apresentou nome falso, qual seja, o do irmão dele – reconhecimento positivo – Palavras da vítima e do policial que merecem credibilidade.
Roubo consumado – Delito que se consumou com a retirada dos bens e valores da esfera de disponibilidade da vítima.
Delito de falsa identidade – configuração – acusado que identificou-se falsamente aos Policiais com nome diverso do seu, fornecendo dados qualificativos diversos, para frustrar a aplicação da lei penal – réu egresso do sistema prisional – Condenação de rigor.
Dosimetria – Penas-bases fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, presença da circunstância agravante da reincidência que exasperou as penas. Sem alteração na terceira fase.
Regime prisional inicial fechado mantido para o delito de roubo, eis que justificado. Fixação do regime inicial semiaberto para o delito apenado com detenção
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso da Defesa parcialmente provido apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o delito apenado com detenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1523814-
98.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR AUGUSTO
SOARES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo da Defesa, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o
delito apenado com detenção, mantendo no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
2
Voto no 10.531
Apelação no 1523814-98.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 3a Vara Criminal
Apelante: Victor Augusto Soares de Oliveira (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Roubo e Falsa identidade
Sentença
condenatória pelo art. 157, caput, e art. 307, na forma do art. 69,
todos do Código Penal, fixando regime inicial fechado.
Recurso da Defesa que busca a absolvição, por fragilidade
probatória. Pleito subsidiário de reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea e a compensação com a
agravante da reincidência, reconhecimento da tentativa, e a fixação
de regime mais brando para cumprimento da pena.
Mérito
Autoria e materialidade comprovadas
Prisão em
flagrante réu que, em Juízo, negou as acusações negativa que
não prospera representante da empresa-vítima que relatou que o
réu adentrou no estabelecimento comercial dos fatos e, simulando
estar na posse de arma de fogo, exigiu a entrega do dinheiro do
caixa, o que foi feito. O acusado deixou a farmácia na posse da
res. Um dos funcionários do estabelecimento, ao perceber que se
tratava de simulacro, foi ao encalço do réu, que já havia deixado o
interior da farmácia. O réu foi detido na rua. Reconheceu o réu
como autor do delito, sem dúvidas Policial Militar responsável
pela ocorrência que esclareceu que estava em patrulhamento
quando foi acionado pelo funcionário do estabelecimento
comercial dos fatos, que havia detido o réu após este praticar o
roubo na farmácia. Em entrevista pelos policiais militares,
momentos antes da apresentação do acusado, visando sua
qualificação, o réu apresentou nome falso, qual seja, o do irmão
dele reconhecimento positivo Palavras da vítima e do policial
que merecem credibilidade.
Roubo consumado Delito que se consumou com a retirada dos
bens e valores da esfera de disponibilidade da vítima.
Delito de falsa identidade configuração acusado que identificou-
se falsamente aos Policiais com nome diverso do seu, fornecendo
dados qualificativos diversos, para frustrar a aplicação da lei penal
réu egresso do sistema prisional Condenação de rigor.
Dosimetria Penas-bases fixadas no mínimo legal. Na segunda
fase, presença da circunstância agravante da reincidência que
exasperou as penas. Sem alteração na terceira fase.
Regime prisional inicial fechado mantido para o delito de roubo,
eis que justificado. Fixação do regime inicial semiaberto para o
delito apenado com detenção
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Recurso da Defesa parcialmente provido apenas para fixar o
regime inicial semiaberto para o delito apenado com detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 108/111, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Cecilia Pinheiro da Fonseca, ora adotado, acrescento que
Victor Augusto Soares de Oliveira foi condenado às penas de 04 anos e 08 meses de
reclusão, e 03 meses e 15 dias de detenção, e pagamento de 10 dias-multa, em regime
inicial fechado, como incurso, respectivamente, no art. 157, caput, e art. 307, na forma do
art. 69, todos do Código Penal. Vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.1
Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição, por
fragilidade probatória. Pleito subsidiário de reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência, reconhecimento da
tentativa, e a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena (fls. 125/141).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 2145/160), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo da Defesa (fls. 169/173).
É o relatório.
Consta da denúncia que, por volta das 21:54 horas do dia 02
de outubro de 2019, na Rua Fonseca Geminiani, no 13, Grajau, na cidade e Comarca de São
Paulo, Victor Augusto de Oliveira2 subtraiu, para ele, mediante grave ameaça exercida
com simulacro de porte de arma de fogo, R$70,00 (setenta reais) pertencentes à 'Drogaria
1 Fls. 113: Trânsito em Julgado para o Ministério Público aos 25.11.2019.
2 Fls. 11/12: 29 anos; 1o grau incompleto; solteiro; desempregado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
4
Nova Parque Brasil'.
Consta também que, na mesma data e local acima citados,
Victor Augusto Soares de Oliveira atribuiu-se falsa identidade com o fim de obter, em
proveito próprio, vantagem consistente na impunidade pelo delito acima descrito.
Segundo o apurado, o acusado se dirigiu ao estabelecimento
comercial situado no local dos fatos com a finalidade de praticar roubos. No local, se
dirigiu ao caixa e deu voz de assalto, subtraindo a quantia de R$70,00 (setenta reais)
constante no caixa.
Após se apossar da aludida quantia, um funcionário da
empresa vítima percebeu que o acusado não estava armado, razão pela qual resolveu reagir.
Diante da reação do funcionário, o acusado empreendeu fuga ainda em poder da quantia
subtraída. O funcionário da empresa saiu em perseguição ao acusado, puxou este pelas
calças poucos metros à frente, e logrou êxito em detê-lo, já em via pública.
Posteriormente, o funcionário da drogaria avistou uma viatura
da Polícia Militar nas proximidades. Os milicianos se dirigiram ao local dos fatos e
avistaram o acusado detido. Indagado pelos milicianos, o acusado se identificou através de
falsa identidade, alegando atender pelo nome de seu irmão.
Sob tais circunstâncias indicativas do crime, o acusado foi
preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. Representantes da empresa vítima
compareceram à Delegacia e reconheceram o acusado como autor do delito (fls. 18/19).
Formalmente indagado, o acusado confessou a prática delitiva, dizendo que estava
embriagado no momento que praticou o delito. Confessou também que apresentou falsa
identidade aos policiais militares que o detiveram. Verificou-se que o acusado é recém
egresso do sistema prisional, possuindo condenação recente pela prática de furto.
A denúncia foi recebida em 09.10.2019 (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
5
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de reconhecimento
de pessoa (fls. 21 e 22), em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante, e interrogado na fase inquisitiva, o réu
confessou a prática dos delitos. Disse que estava com fome, razão pela qual praticou o
roubo. Confirmou ter usado o nome de seu irmão ao se apresentar ao Policiais Militares,
pois estava embriagado. Não faz uso de drogas. Tem passagem criminal. Afirmou estar
arrependido (fls. 20).
Em audiência de custódia realizada aos 03.10.2019, a prisão
em flagrante do réu foi convertida em preventiva (fls. 38/41).
Interrogado em Juízo, apresentou versão diversa e negou as
acusações. Declarou que anunciou o roubo, mas ao perceber que havia um indivíduo
próximo, desistiu da prática delituosa. Não estava armado. Negou ter apresentado falsa
identidade aos policiais. Estava em regime aberto (mídia nos autos).
A representante da empresa-vítima, Pâmela Mendes Santos
esclareceu em Juízo que, na data dos fatos, estava trabalhando no estabelecimento
comercial dos fatos, uma farmácia, momento que o réu chegou, simulando estar armado, e
exigiu a entrega do dinheiro do caixa. Entregou certa quantia ao acusado, que deixou o
local, mas foi abordado por policiais militares quando se evadia. Um dos funcionários da
farmácia, ao perceber que o réu não estava armado, foi atrás dele na rua. O acusado foi
detido fora da farmácia, em outra rua. Reconheceu o réu em Juízo. Confirmou o
reconhecimento realizado em solo policial (mídia nos autos).
A testemunha Flávio Cruz Alves, Policial Militar, informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
6
em solo policial que estavam em patrulhamento preventivo e ostensivo quando acionados
por um transeunte, posteriormente identificado como Osvaldo Sousa Santos Lima, que
comunicou estar com o réu detido na farmácia. Deslocaram-se até o local indicado, e lá se
depararam com a vítima Pamela Mendes Santos, e o réu Victor Augusto já detido. Em
entrevista pelos policiais militares, momentos antes da apresentação do acusado, visando
sua qualificação, este apresentou nome falso, do irmão dele (fls. 16).
Ouvido em Juízo, o miliciano relatou que o segurança da
farmácia deteve o réu na via pública, até a chegada da Polícia Militar. Soube pelos
funcionários do estabelecimento comercial que o réu adentrou no local, simulando estar
armado, e anunciou o roubo. Reconheceu o réu como autor do delito (mídia nos autos).
Em que pese os esforços da Defesa, o convencimento firmado
a partir das provas é no sentido de que o réu praticou os delitos de roubo e falsa identidade,
conforme a narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que
suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
O réu, após prisão em flagrante, confessou integralmente a
prática dos delitos. Contudo, em Juízo, apresentou versão diversa e negou as acusações.
Aduziu que desistiu do roubo ao perceber a presença de outra pessoa na farmácia, e, após
ser abordado, não apresentou falsa identidade.
Dessa forma, não confirmada a confissão, não há de se falar
em reconhecimento da circunstância atenuante, como pleiteia a Defesa.
No mais, a negativa apresentada pelo acusado restou isolada
nos autos.
A representante da empresa-vítima relatou que o réu adentrou
no estabelecimento comercial dos fatos e, simulando estar na posse de arma de fogo, exigiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
7
a entrega do dinheiro do caixa, o que foi feito. O acusado deixou a farmácia na posse da
res. Um dos funcionários do estabelecimento, ao perceber que se tratava de simulacro, foi
ao encalço do réu, que já havia deixado o interior da farmácia. O réu foi detido na rua.
Reconheceu o réu como autor do delito, sem dúvidas.
O Policial Militar responsável pela ocorrência esclareceu que
estava em patrulhamento quando foi acionado pelo funcionário do estabelecimento
comercial dos fatos, que havia detido o réu após este praticar o roubo na farmácia. Em
entrevista pelos policiais militares, momentos antes da apresentação do acusado, visando
sua qualificação, o réu apresentou nome falso, qual seja, o do irmão dele.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, eis que na maioria dos casos
é a única prova de autoria.
Não há nos autos qualquer prova de que a vítima queira
incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito
às suas declarações.
Já se decidiu: “Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e reconheceu, sem
sombra de dúvidas, o acusado como sendo a pessoa que a abordou. Os crimes contra o
patrimônio são, no mais das vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as
palavras do ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-las”.
A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
8
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é
crível que a vítima queira incriminar inocente, deixando o verdadeiro criminoso impune.
Inquestionável também a validade do depoimento prestado
por policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo
ser testemunhas em processo criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
9
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Não é crível que o Policial Militar incriminaria o réu de
forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tal
depoimento não mereça total credibilidade.
Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade dos crimes
em questão.
O roubo aqui tratado restou consumado, até mesmo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
10
desnecessidade da posse mansa e pacífica, bastando para sua consumação o mero
desapossamento da res.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“ROUBO materialidade auto de apreensão e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO
autoria depoimento das vítimas indicando como o réu com
um dos autores validade depoimento policial que indica
a apreensão de parte da res furtiva em seu poder validade,
só devendo o depoimento policial ser visto com reservas
quando presente indício que a acusação visa justificar
eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva com o
acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar
posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria
inteligência do art. 156 do CPP. CONCURSO DE
AGENTES
indicação pela prova oral
validade

desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA vítima que relata que um dos
autores estava com um volume nas vestes que aparentava ser
arma
ausência de prova de que seria arma.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento,
cessada a violência ou grave ameaça posse mansa,
pacífica e desvigiada desnecessidade precedentes das
Cortes Superiores
caso concreto onde não houve
perseguição, sendo o réu detido por policial em
patrulhamento existência de posse mansa e pacífica, ainda
que momentânea reconhecimento da forma tentada
impossibilidade. PENA base fixada no mínimo legal, sendo
impossível exasperação sem recurso ministerial, apesar de
presentes circunstâncias desfavoráveis na segunda fase
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes presentes
causas de aumento a pena foi exacerbada no patamar mínimo.
REGIME réu que agiu com culpabilidade e periculosidade
exacerbadas, praticando o crime em via pública podendo
atingir um maio número de pessoas com a sua ação maior
reprovabilidade no tocante às causas de aumento alta
reprovabilidade
o regime deve ser o necessário para
dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) regime
fechado provimento parcial.” (grifei) (TJ/SP; Apelação no
0026323-38.2013.8.26.0050; Relator(a): Lauro Mens de
Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 18/06/2015; Data de
registro: 23/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
11
Dessa maneira, verifico que o caso era mesmo de condenação
e a r. sentença está bem fundamentada.
No tocante ao delito de falsa identidade, melhor sorte não lhe
assiste.
Na ocasião, conforme relatou o Policial Militar responsável
pela ocorrência, o acusado, ao ser indagado sobre os dados qualificativos, apresentou nome
falso, qual seja, o do irmão dele, para frustrar a aplicação da lei penal. Importante ressaltar
também que, conforme próprio relato do réu, na data dos fatos, estava em cumprimento de
pena, em regime aberto.
O crime de falsa identidade é um delito formal, de modo que
não se exige, para sua consumação, resultado naturalístico. Dessa forma, evidente que o
delito se consumou quando o réu declarou nome falso.
Do mesmo modo, não há que se falar em atipicidade da
conduta diante do exercício da autodefesa do acusado. Calar-se é diferente de mentir. O
réu deveria se manter calado, já que não queria se identificar e não portava documentos. Se
assim agisse, estaria exercendo sua autodefesa. A partir do momento em que optou por
declarar nome de terceiro, cometeu o delito.
É sabido que, assim como qualquer direito, a autodefesa não
é um direito absoluto. Isso porque, a falsa atribuição de identidade pode acarretar prejuízo
de outra pessoa, cujo nome foi indevidamente utilizado pelo acusado.
Ademais, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores
de que a autodefesa não torna o crime em comento atípico:
DIREITO
PENAL.
CRIME
DE FALSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
12
IDENTIDADE. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO
CPC E RES. 8/2008-STJ).
É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão
em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do
CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso
porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à
ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé
pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial,
inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no
falso. Precedentes citados: AgRg no AgRg no AREsp
185.094-DF, Quinta Turma, DJe 22/3/2013; e HC 196.305-
MS, Sexta Turma, DJe 15/3/2013.
(STJ, REsp 1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 23/10/2013).
O principio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da
CF/1988) não alcança aquele que atribui falsa identidade
perante autoridade policial com o intento de ocultar maus
antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo
agente (art. 307 do CP).
(STF, RE 640.139 RG, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-9-2011, P,
DJE de 14-10-2011, rg.)
Assim, evidente que o acusado atribuiu a si falsa identidade
para obter vantagem em proveito próprio, uma vez que era egresso do sistema prisional, o
que o torna incurso também no art. 307, do Código Penal.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Roubo
Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios do
art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de
reclusão, e 10 dias-multa, o que fica mantido.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
13
reincidência3, a pena foi exasperada de 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão, e
11 dias-multa, sem reparos.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a reprimenda deste delito fica mantida em 04 anos e 08 meses de reclusão, e
11 dias-multa.
Falsa identidade
Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos critérios do
art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, em 03 meses de
detenção.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência, esta específica, a pena foi exasperada de 1/6, perfazendo 03 meses e 15 dias
de detenção.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a reprimenda deste delito fica mantida em 03 meses e 15 dias de detenção.
Concurso Material
Reconhecido o concurso material de delitos, as penas devem
ser somadas, o que perfaz, definitivamente, 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa
(roubo), e 03 meses e 15 dias de detenção (falsa identidade).
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
3 Fls. 53/54: Foro Central Criminal Barra Funda 3a Vara das Execuções Criminais; Processo no
0018673-88.2018.8.26.0041 (0083311-06.2018.8.26.0050); art. 157, caput, do CP; sentença condenatória;
trânsito em julgado para o réu aos 18.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
14
restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Quanto ao regime prisional, a r. sentença fixou o inicial
fechado para ambos os delitos.
Observo que, para o delito de roubo, apenado com
reclusão, o inicial fechado é o mais compatível, posto tratar-se de crime que intranquiliza
a população e merece maior repreensão. Ademais, o regime menos gravoso, em face da
maior reprovabilidade, não teria o condão de desestimular a prática de novos crimes.
Nesse sentido, já se decidiu o C. STF: “Em se tratando de
roubo, crime cuja execução revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o
único regime ajustável ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59). Esta
Colenda Câmara tem proclamado, vezes sem conta, que o regime fechado é o único
compatível com o início do cumprimento de pena imposta ao autor de roubo, uma das mais
intranquilizantes expressões da criminalidade nos tempos correntes. Vem de molde
observar que inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e a
determinação do regime prisional, seguro que esta será feita com observância dos critérios
previstos no art. 59, do Código Penal (cf. § 3o do artigo 33)” (Habeas Corpus n. 70.282/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sydney Sanches RTJ 148/490).
No entanto, para o delito apenado com detenção, é de se
fixar o inicial semiaberto.
Acrescenta-se que se o próprio artigo 44 do Código Penal
veda a concessão de penas substitutivas quando o crime é cometido com violência e/ou
grave ameaça, não faz sentido que se fixe regime inicial aberto ao roubador (que cometeu
crime com violência e/ou grave amaça), ainda que a pena fixada esteja dentro do limite de
04 anos de reclusão.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1523814-98.2019.8.26.0228 -Voto no 10.531
15
apelo da Defesa, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para o delito apenado com
detenção, mantendo no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora